Tribunal: TJSP
Processo: 1008051-29.2014.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DESÍDIA NO ATENDIMENTO MÉDICO NA UPA QUE RESULTOU EM EVENTO-MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. VIABILIDADE, MAS DE PARTE MÍNIMA. AGRAVO RETIDO. REJEIÇÃO. O juiz não está obrigado a aceitar pedido de denunciação da lide. Pretensão regressiva que não está preclusa e pode ser concretizada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DESÍDIA NO ATENDIMENTO MÉDICO NA UPA QUE RESULTOU EM EVENTO-MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. VIABILIDADE, MAS DE PARTE MÍNIMA. AGRAVO RETIDO. REJEIÇÃO. O juiz não está obrigado a aceitar pedido de denunciação da lide. Pretensão regressiva que não está preclusa e pode ser concretizada por via própria (CPC/15, art. 125, § 1o). Ilegitimidade passiva da Municipalidade que se confunde com o mérito. Conquanto subjetiva a estipulação do valor da indenização por dano moral, a compensação deve ser fixada em montante que possa penalizar a conduta negligente do ofensor, sem constituir enriquecimento indevido, e observando a natureza do dano, suas consequências na vida e nas condições econômicas das partes. Comprovação dos fatos, do dano e da relação de causalidade. Constrangimento dos autores causado pela desídia no atendimento médico à vítima, que procurou a UPA seguidas vezes com sintomas de doença grave, mas que foram ignorados pelos agentes. Laudo pericial que confirmou os fatos, cuja fundamentação não foi posta em dúvida. Dano material também constatado. Sentença mantida quanto ao mérito. Reforma tão somente quanto às questões acessórias. Aplicação das teses (Temas 810 e 905) quanto aos juros de mora e à correção monetária.
Agravo retido e recursos voluntários não providos; e remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008051-29.2014.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes
MARCIO ANTONIO PEREIRA DE CORDOVA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUMARÉ, são apelados CARLINHO DA SILVA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MICHELINE BEZERRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo retido e recursos
voluntários não providos; e remessa necessária parcialmente provida. V.U.
Declara voto o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008051-29.2014.8.26.0604
Apelantes: Marcio Antonio Pereira de Cordova e Prefeitura Municipal de Sumaré
Apelados: Carlinho da Silva Santos e Micheline Bezerra da Silva
Interessados: Mariana de Oliveira Cyrino e CARVALHO E MOURA
COMERCIAL LTDA.
Comarca: Sumaré
Voto no 21668
APELAÇÃO
CÍVEL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAL E MORAL. DESÍDIA NO ATENDIMENTO
MÉDICO NA UPA QUE RESULTOU EM EVENTO-
MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO
DE
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE.
REMESSA
NECESSÁRIA. VIABILIDADE, MAS DE PARTE MÍNIMA.
AGRAVO RETIDO. REJEIÇÃO. O juiz não está obrigado a
aceitar pedido de denunciação da lide. Pretensão regressiva que
não está preclusa e pode ser concretizada por via própria
(CPC/15, art. 125, § 1o). Ilegitimidade passiva da
Municipalidade que se confunde com o mérito.
Conquanto subjetiva a estipulação do valor da
indenização por dano moral, a compensação deve
ser fixada em montante que possa penalizar a
conduta negligente do ofensor, sem constituir
enriquecimento indevido, e observando a natureza
do
dano,
suas
consequências
na
vida
e nas
condições econômicas das partes. Comprovação dos
fatos, do dano e da relação de causalidade.
Constrangimento dos autores causado pela desídia
no atendimento médico à vítima, que procurou a
UPA seguidas vezes com sintomas de doença grave,
mas que foram ignorados pelos agentes. Laudo
pericial
que
confirmou
os
fatos,
cuja
fundamentação não foi posta em dúvida. Dano
material também constatado. Sentença mantida
quanto ao mérito. Reforma tão somente quanto às
questões acessórias. Aplicação das teses (Temas
810 e 905) quanto aos juros de mora e à correção
monetária.
Agravo retido e recursos voluntários não providos; e remessa
necessária parcialmente provida.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por Carlinho da Silva Santos e Micheline Bezerra da Silva em face
do Município de Sumaré, de Mariana de Oliveira Cyrino e de
Marcio Antonio Pereira de Cordova, objetivando condená-los ao
pagamento de valor a título de danos material (R$ 19.862,00) e
moral (R$ 100.000,00), decorrente do óbito da genitora e sogra
dos autores (Onésia Fernandes da Silva), que teria sido
consequência de desídia no atendimento médico na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) descrita, onde não teria sido
diagnosticado a enfermidade (“Angina de Ludwing”) por ausência
de realização de exames e procedimentos adequados.
Contra a decisão saneadora, que indeferiu
requerimento de denunciação da lide (fls. 172/173), interpôs a
Municipalidade agravo retido (fls. 175/177).
O laudo técnico pericial foi elaborado por
médico profissional do IMESC (fls. 208/213).
A
r.
sentença
julgou
procedentes
os
pedidos, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento
dos valores pleiteados na exordial, assim como das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação (fls. 296/304).
Homologado pelo juízo acordo celebrado
entre os autores e a corré Mariana, com o reconhecimento da
prejudicialidade do objeto (fls. 306/307 e 339).
Com exceção desta última, apelaram os
demais corréus, junto da remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta Márcio Antônio ausência de nexo
de causalidade, porquanto não estaria demonstrada a ilicitude de
seus atos, eis que não comprovado que ao tempo do atendimento
seria possível diagnosticar a enfermidade (“Angina de Ludwig”)
que supostamente acometia a vítima, assim como que do conjunto
probatório não se constataria a causa de pedir (fls. 308/317).
Por sua vez, a Municipalidade suscita,
preliminarmente, interesse na apreciação do agravo retido, para se
reconhecer a denunciação da lide de Pro-Saúde Associação
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, e ilegitimidade
passiva, pelas mesmas razões que sustentam o agravo, e, no
mérito, os idênticos argumentos da contestação, reafirmando-se a
inexistência dos danos material e moral, por ausência do nexo de
causalidade (fls. 322/337).
Os recursos foram recebidos e respondidos
(fls. 345/350).
Foram os autos redistribuídos a este Relator
(fl. 372), após decisão da E. 2a Câmara de Direito Privado deste
C. Tribunal, por incompetência quanto à matéria (fls. 365/368).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, afastam-se todas as questões,
arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise do mérito.
A alegação de ilegitimidade passiva do ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipal se confunde com as questões relativas ao mérito, e
junto delas será enfrentada.
Haja vista a reiteração nas razões recursais,
faz-se necessária a análise, desde logo, do agravo retido
interposto pela requerida Municipalidade.
Quando ainda em vigor, o hoje revogado
Código de Processo Civil (L 5.869/73) dispunha que a denunciação
da lide era obrigatória àquele que estivesse obrigado, pela lei ou
pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que
perder a demanda (art. 70, III).
Conquanto obrigatória às partes, sobretudo
para fins de não ocorrência da preclusão, não havia norma legal
que impusesse ao juiz da causa a obrigatoriedade da aceitação do
pedido, pois, estando sob sua responsabilidade a instrução,
haveria margem para se estabelecer juízo de valor acerca da
conveniência, ou não, ao bom andamento do feito, tal como
ocorria com a limitação do litisconsórcio facultativo (art. 46, p.
único), ou com o litisconsórcio necessário (art. 47, caput), uma vez
que não estava adstrito o magistrado à resolução de modo
uniforme.
Isso porque, impugnada a decisão, não se
operou a preclusão, cujo direito regressivo poderá ser exercido por
ação autônoma (CPC/15, art. 125, § 1o).
Portanto, de rigor a rejeição do agravo
retido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao mérito, devem ser confirmados os
termos da r. sentença tais como proferidos, os quais adoto como
razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, com a redação dada pelo Assento Regimental no
562, de 2017.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. 1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535
do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos
os argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum. 3. Recurso especial não-provido.”
(REsp no 662.272-RS; Segunda Turma; Rel. Min. João Otávio de
Noronha; julgamento: 04.09.2007).
Deve-se
acrescentar,
ademais,
que,
havendo relação com o evento danoso, a despeito da relação
formal e legal entre si, há previsão normativa constitucional que
expressa justamente a responsabilização das pessoas jurídicas de
direito público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros
(CF, art. 37, § 6o). E, consoante se extrai da documentação
acostada aos autos, houve, de fato, o ocorrido descrito na peça
inaugural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
responsabilidade
civil
do
Estado
e,
consequente procedência da ação de indenização, já recebeu
diversos tratamentos ao longo da evolução da sociedade: teoria da
irresponsabilidade, que excluía a responsabilidade do Estado, ao
fundamento da supremacia de sua soberania (sob o princípio de
que “o rei não erra”), passando para a teoria da responsabilidade
com culpa, fundada em critérios do direito civil, e, finalmente, as
teorias publicistas, das quais decorreram a teoria da culpa
administrativa, do risco administrativo e do risco integral.
A Constituição Federal de 1988 acolheu a
responsabilidade objetiva do Estado, consoante se infere do artigo
37, § 6o:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
É suficiente, portanto, a ocorrência do dano
resultante da atuação administrativa, independentemente de culpa
(lato sensu), uma vez que a culpa (stricto sensu) ou o dolo são
apuráveis no que tange ao direito de regresso contra o responsável.
Por seu turno, o ressarcimento dos danos
material ou moral depende da existência de ato praticado pelo
agente público, bem como do nexo de causalidade.
Nesse sentido, já decidiu o C. Supremo
Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a
alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus
damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do
agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva
imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica
condição,
incidido
em
conduta
comissiva
ou
omissiva,
independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional
e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
Precedentes. O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de
responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre
outros
elementos
(RTJ
163/1107-1109,
v.g.),
a
comprovada
existência do nexo de causalidade material entre o comportamento
do agente e o eventus damni, sem o que se torna inviável, no plano
jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo
sofrido pelo ofendido.”
(RE 481.110-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em
6-2-2007, Segunda Turma, DJ de 9-3-2007.).
No caso dos autos, foram comprovados os
fatos, o dano e a relação de causalidade entre eles, conforme se
verifica, dentre outros, do laudo pericial, dos depoimentos e da
narrativa fática não contestada pelas partes requeridas.
Isso porque da ausência da adoção de
procedimentos técnicos e formais para a adequada averiguação da
situação clínica da vítima, nos primeiros atendimentos, foi possível
denotar a ocorrência de todo o infortúnio pelo qual passaram os
autores.
Muito embora não tenha havido nenhuma
comprovação acerca de eventual dolo por parte dos agentes,
houve, porém, demonstração de que os danos sofridos decorreram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ações inadequadas e omissões indevidas acerca do
atendimento ocorrido nas dependências do nosocômio descrito.
O laudo pericial, subscrito por profissional
habilitado, foi claro e específico ao concluir que, consideradas
todas as circunstâncias descritas ao longo da instrução, e
conforme os próprios relatórios médicos, “houve falha de
diagnóstico e de conduta terapêutica em quadro infeccioso que
tem alta letalidade”. Isso porque a “infecção não foi diagnosticada
apesar de estarem descritos no atendimento a febre, hipotensão,
taquicardia e sinas flogísticos no pescoço e no tórax”, e, “apesar
de não apresentar melhoras, foi dispensada para casa”, sendo que
“no terceiro dia retornou à mesma UPA, foi diagnosticada como
abscesso submandibular e foi dispensada sem que ele tivesse sido
drenado e sem antibióticos” (fl. 210).
Na hipótese, tem-se que a genitora e sogra
dos autores faleceu menos de 1 (um) mês após se sentir mal e
procurar a instituição médica municipal. A causa da morte,
confirmada pelo laudo pericial, foi “sepse, angina de Ludwing” (fl.
45), cujos sintomas são plenamente compatíveis com aqueles
descritos pela própria vítima e pelos relatórios médicos subscritos
pelos próprios profissionais que prestavam serviços no nosocômio
mencionado. A enfermidade de que se trata pode decorrer de
procedimentos pelos quais a vítima de fato havia se submetido
recentemente
(intervenção
bucal).
Os
sintomas
comumente
verificados da “angina de Ludwing”, pelo que constou, são
compatíveis com aqueles que a vítima apresentava quando da
primeira entrada na UPA, sendo confirmado pelo próprio requerido
Márcio Antônio, ao verificar “cheiro forte na boca”, “edema
submaxilar”, “abcesso submaxilar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidentemente
que,
por
se
tratar
de
reiterada procura médica, pela terceira vez em dias seguidos de
pessoa idosa (86 anos), havia necessidade de se aprofundar a
investigação das reais causas, ainda mais quando há quadro
febril, com solicitação de toda sorte de exames que
possibilitassem a mais precisa possível situação de saúde da
paciente, independentemente se a vítima relatava, ou não, ter
histórico alérgico a determinado medicamento, pois cabe ao
profissional médico verificar se há verossimilhança nos relatos,
sob pena de ocorrer diagnóstico tardio, o que de fato ocorreu e
que acarretou a morte da vítima.
A doutrina clássica já se debruçou sobre a
temática, salientando Celso Antonio Bandeira de Mello que:
“[...] já se referiu que a noção de Estado de Direito reclama a de
Estado responsável. Mencionou-se, outrossim, a verdade cediça de
que as condições em que o Poder Público pode produzir dano são
muito distintas das que ocorrem nas relações entre particulares. O
Estado detém o monopólio da força. O Estado dita os termos de sua
presença na coletividade, sem que os administrados possam
esquivar-se. O Estado frui do poder de intervir unilateralmente na
esfera jurídica de terceiros. O Estado tem o dever de praticar atos
em benefício de todos, os quais, todavia, podem gravar
especialmente a algum ou alguns dos membros da coletividade. Por
tudo isso, não há cogitar de culpa, dolo ou infração do Direito
quando comportamento estatal comissivo gera, produz, causa, dano
a alguém. Se houve conduta estatal lesiva a bem jurídico garantido
de terceiro, o princípio da igualdade inerente ao Estado de Direito
é suficiente para reclamar a restauração do patrimônio jurídico do
lesado. Qualquer outra indagação será despicienda, por já haver
configurado situação que reclama em favor do atingido o patrocínio
do preceito da isonomia. [...]. Há determinados casos em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por agente do
Estado, contudo é o Estado quem produz a situação da qual o dano
depende. Vale dizer: são hipóteses nas quais é o Poder Público
quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores que propiciarão
decisivamente a emergência de dano. Tais casos, a nosso ver,
assimilam-se aos de danos produzidos pela própria ação do Estado
e por isso ensejam, tanto quanto estes, a aplicação do princípio da
responsabilidade objetiva.”
(Curso de direito administrativo. 25. ed., 2008, São Paulo:
Malheiros, p. 994-1.002).
Quanto ao dano moral, este decorre dos
sentimentos dolorosos por que passou o autor diante dos fatos
narrados. Segundo Marcus Cláudio Acquaviva:
“A expressão dano moral ou não patrimonial evoca, de imediato, a
ideia de que o ser humano é, também, espírito e, por isso,
sentimento, emoção. [...]. No dizer de Antônio Chavez, 'dano moral
é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado
sem repercussão patrimonial. Seja a dor física
dor
sensação,
como a denomina Carpenter , nascida de uma lesão material; seja
a dor moral dor-sentimento de causa material'. [...]. No diapasão
dos tribunais, a doutrina moderna aceita, irrestritamente, a
reparação pecuniária do dano moral, como o faz Agostinho Alvim:
'Não é por causa desta ou daquela hipótese, mais ou menos
ridícula, que havemos de rejeitar um instituto são e útil. Na
realidade, não se pode admitir que o dinheiro faça cessar a dor,
como faz cessar o prejuízo patrimonial. Mas, em muitos casos, o
conforto que possa proporcionar mitigará, em parte, a dor moral,
pela compensação que oferece.'”
(Dicionário jurídico Acquaviva. 3. ed., São Paulo: Rideel, 2009, p.
268-269).
No
que
diz
respeito
ao
montante
indenizatório, conquanto subjetiva a estipulação do valor da
indenização por dano moral, uma vez que não existem critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinados para a quantificação, a compensação deve ser
fixada em montante que possa penalizar a conduta negligente do
ofensor, sem constituir enriquecimento indevido.
O arbitramento da indenização por dano
moral deve ser feito com moderação, tendo em vista a natureza do
dano, suas consequências na vida e nas condições econômicas
das partes.
Há, assim, que observar o princípio da
lógica do razoável, ou seja, “importa dizer que o juiz, ao valorar o
dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador
do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias
mais que se fizerem presentes” (Sérgio Cavalieri Filho,
Responsabilidade Civil, p. 116).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de que “a indenização pelo dano
moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo
o
arbitramento
operar-se
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das
partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do
negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de
cada caso” (REsp 205.268, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Figueiredo Teixeira, V.U., j.: 8/6/1999).
No
caso
dos
autos,
a
considerar
os
infortúnios pelos quais sofreram os autores, não há nenhum
manifesto exagero ou miniaturização no arbitramento pelo Juízo a
quo quanto ao produto da indenização, eis que na aplicação do
ordenamento jurídico atendeu aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a
legalidade.
Assim, mantém-se o justo valor tal como
arbitrado na r. sentença a título de dano moral, conforme os
termos bem lançados na r. sentença pelo magistrado de primeiro
grau ao fundamentar a questão.
Do mesmo modo ocorre em relação ao dano
material, cujos documentos que o instruem não foram contestados
quanto à veracidade, salvo em relação à responsabilidade pelo
pagamento.
Apesar de os autores e a vítima terem
procurado tratamento particular, tal fato ocorreu única e
exclusivamente por culpa dos requeridos, diante do ato ilícito
verificado pelas ações e omissões praticadas, diante da desídia do
atendimento
na
UPA
mencionada,
cuja
persistência
no
atendimento teria trazido ainda mais sofrimento e prejuízo a todos.
Por fim, no tocante aos juros de mora e à
correção monetária, deve-se observar a tese definida, pelo
Supremo Tribunal Federal, no recurso (RE 870.947) afetado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tema no 810, nos seguintes termos:
“[...]; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
igualmente, por meio do Tema no 905, firmou a seguinte tese
quanto à correção monetária:
“o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza”.
E, quanto aos juros de mora:
“o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária”
Desse
modo,
aplicam-se
os
seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices à espécie, por se tratar de condenação judicial de
natureza administrativa em geral:
“(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (destaquei) Portanto, e conforme a fundamentação
acima, de rigor a manutenção dos termos da r. sentença tais como
proferidos, salvo em relação à parte acessória, em que deverão se
aplicar os termos circunscritos às teses firmadas pelas Cortes
Suprema (STF, Tema 810) e Superior (STJ, Tema 905), cujo valor
relativo ao dano material será corrigido, monetariamente, desde o
efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43), utilizando-se a Tabela Prática
deste Tribunal de Justiça, bem como compensado por juros de
mora, desde a citação (CC, art. 405); e o relativo ao dano moral,
corrigido desde o arbitramento (STJ, Súmula 362), com juros de
mora, desde o evento danoso (STJ, Súmula 54).
Com efeito, em que pese o disposto na
legislação processual civil acerca dos honorários em grau
recursal, a fixação de 20% (vinte por cento) no primeiro grau de
jurisdição a título de verba honorária alcançou o limite
estabelecido por essa mesma norma (art. 85, §§ 1o e 11), razão
pela qual fica vedada qualquer majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos, e dou parcial provimento à remessa
necessária.
CAMARGO PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.716
Apelação Cível no 1008051-29.2014.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelantes: Marcio Antonio Pereira de Cordova e Prefeitura Municipal de
Sumaré
Apelados: Carlinho da Silva Santos e Micheline Bezerra da Silva
Interessados: Mariana de Oliveira Cyrino e CARVALHO E MOURA
COMERCIAL LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pedi vista para análise mais apurada,
após a qual me convenci da correção do
fundamentado posicionamento do digno relator, o
desembargador Camargo Pereira.
A propósito, mediante análise dos
prontuários médicos e anamnese, o experto (Dr.
Fábio Tadeu Panza), dos quadros do Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo
IMESC
-,
concluiu
que
o
atendimento
médico
realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) à
paciente Onésia Fernandes da Silva não se dera de
forma apropriada, haja vista falhas em diagnóstico
e em conduta terapêutica num quadro infeccioso com
alta letalidade (folhas 208/213). A paciente veio
a óbito por “sepse secundária a angina de Ludwig”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(folhas 209). 1.
Ademais,
esse
vistor
judicial
respondeu positivamente ao quesito formulado pelo
Juízo sobre a possibilidade do diagnóstico de
Angina de Ludwig em decorrência do quadro clínico
apresentado
pela
paciente
e
constante
do
1 Por sinal, consta desse laudo decorrente de perícia, dentre o mais, o seguinte (folhas 210): “Diante do
exposto conclui-se que:
A periciada padecia complicação infecciosa de procedimento odontológico, tal infecção não foi
diagnosticada apesar de estarem descritos no atendimento a febre, hipotensão, taquicardia e sinais
flogísticos no pescoço e no tórax. Apesar de não apresentar melhoras, foi dispensada para casa.
No dia seguinte retornou à UPA, recebeu o diagnóstico de infecção do trato respiratório e foi
dispensada para casa.
No terceiro dia retornou à mesma UPA, foi diagnosticada como abscesso submandibular e foi
dispensada sem que ele tivesse sido drenado e sem antibióticos.
No quarto dia deu entrada no Hospital São Francisco em mau estado, iniciou o tratamento mas faleceu
após 22 dias de internação.
Houve falha de diagnóstico e de conduta terapêutica em quadro infeccioso que tem alta letalidade.”
Registra-se que, o terceiro atendimento médico foi realizado pelo corréu Márcio Antonio Pereira de
Córdova (folhas 156/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo prontuário (folhas 211)2.
Daí,
segundo
esse
perito,
haver
evidências de erro médico.
E, conquanto não esteja o julgador
adstrito à conclusão da perícia, considera-se essa
avaliação pelo experto relevante elemento de
convicção para o decisum.
Também considero, mutatis mutandis,
aresto deste Tribunal cuja ementa é de seguinte
conformidade:
“APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Responsabilidade civil do Estado - Alegação de
erro médico em atendimento realizado em Hospitais do
Município e administrados pela SPDM - Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina. Alegação de falha no
diagnóstico de doença coqueluche que levou a óbito a
filha dos autores. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS.
Arguição
de
preliminares
de
ilegitimidade
passiva;
ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.
2 Aliás, consta desse documento, dentre o mais, o seguinte (folhas 211): “Sim. O mau estado clínico da
paciente, evidenciado pela hipotensão, taquicardia, febre e repetidos retornos à UPA, os sinais
inflamatórios (edema e vermelhidão) no pescoço e no tórax, em paciente com abcesso dentário não
tratado são altamente sugestivos do diagnóstico.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegação, no mérito recursal, de que a conduta médica se
deu de forma adequada. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADAS. Responsabilidade solidária no caso em
tela. Prestação do serviço público de saúde por
organização social, em razão de contrato de gestão
firmado. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. Descabimento. Ausência de demonstração
de prejuízo diante do indeferimento de prova oral no
presente caso. Laudo pericial e documentos suficientes
para o deslinde da controvérsia. Laudo pericial que ao
responder quesitos formulados pelas partes demonstrou que
houve falha no atendimento dispensado à filha dos
autores. Ausência de exames adequados para diagnóstico
mais rápido da doença e, consequentemente, atraso na
internação e tratamento adequado. RECURSO DE APELAÇÃO DOS
AUTORES. Pleito de majoração do 'quantum' indenizatório.
Descabimento.
Critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade na fixação da indenização. R. sentença
de parcial procedência mantida, com observância quanto
aos consectários legais. Consectários legais. De rigor a
observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Matéria
de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de
ofício sem que se configure reformatio in pejus.
Precedentes do C. STJ neste sentido. VERBA HONORÁRIA
MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015, em razão
da manutenção do mérito da r. sentença. RECURSO DE
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO DA SPDM DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTORES DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.”3
Em relação ao quantum indenizatório,
consideradas
as
peculiaridades
da
hipótese
concreta, a gravidade do dano (falecimento da
paciente, mãe do autor Carlinho da Silva Santos e
sogra de Micheline Bezerra da Silva), a capacidade
3 Apelação 1027885-51.2016.8.26.0053, relatora a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, julgamento em 8 de julho de 2020.
Mais: “PROCESSO CIVIL (...) RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro médico - Danos materiais, morais,
estéticos e pensão mensal Ação proposta em face do ente público e de prepostos da unidade de saúde
conveniada com o município - É competente a Vara da Fazenda Pública para julgar a demanda em face
de todos os réus - Precedente desta Corte de Justiça. Autor que diz ter sofrido danos na demora do
diagnóstico de apendicite em razão de negligência, imprudência e imperícia no atendimento médico
prestado em unidade municipal de saúde - Admissibilidade - Não diagnosticada a patologia que
acometia o requerente e a necessidade de intervenção cirúrgica - Panorama probatório coligido aos
autos hábil a demonstrar a existência de nexo causal entre a falha no atendimento médico prestado -
Responsabilidade solidária configurada - Indenização por danos morais devida, com a elevação do
“quantum” fixado - Não há demonstrada da ocorrência de danos materiais, estéticos e lucros cessantes -
Precedentes desta C. Câmara e Sodalício. Afastada a extinção da ação em relação aos médicos que
prestaram o atendimento ao autor e que responderão solidariamente com o ente público. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA - Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos
TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ) - Sentença de parcial procedência mantida em maior extensão -
Honorários recursais ora fixados - Recurso do autor provido e apelo do Município de Guarulhos não
provido.” (apelação1023956-11.2018.8.26.0224, relator o desembargador Rebouças de Carvalho, 9a
Câmara de Direito Público, julgamento em 11 de agosto de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica das partes e o grau de reprovabilidade
da conduta, apropriado, pois proporcional, o valor
pedido a título de reparação de dano moral,
equivalente a cem mil reais (R$ 100.000,00).
Com efeito, esse valor consubstancia
ajustamento
ao
caráter
compensatório
da
indenização, cujo dano, aliás, é “in re ipsa”.
No
que
respeita
ao
pedido
de
indenização por dano material, haja vista os
comprovantes das despesas contraídas em favor
dessa pessoa atingida (que faleceu!), correto
também
fixar-se
indenização
no
montante
de
dezenove mil oitocentos e sessenta e dois reais
(R$ 19.862,00).
Logo, assim como o fez o douto
relator, proponho se negue provimento aos recursos
interpostos.
ENCINAS MANFRÉ, 2o Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ARMANDO CAMARGO PEREIRA
1358058C
17
22
Declarações de
Votos
JOSE ANTONIO ENCINAS MANFRE
1369B212
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008051-29.2014.8.26.0604 e o código de confirmação da tabela acima.